Tribunal: TJMT
Processo: 1017715-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017715-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANESSA PRADO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 005.681.521-23 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1017715-81.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
VANESSA PRADO NASCIMENTO MARTINS.

Agravada(s):
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante alega que os documentos apresentados pela parte contrária são unilaterais e incapazes de comprovar a contratação, requerendo a condenação em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela instituição financeira, consistentes em telas sistêmicas, faturas, documentos de identificação,
selfie
e proposta de adesão com biometria facial, são aptas a comprovar a relação contratual; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, diante do inadimplemento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental apresentada pela instituição financeira, corroborada por elementos adicionais, como biometria facial e cópias de documentos pessoais, é suficiente para demonstrar a contratação, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

4.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo a agravante de demonstrar a ilegitimidade do débito.

5.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de pagamento de obrigação contratual regularmente demonstrada, caracteriza exercício regular de direito, não configurando dano moral.

6.

A interposição do agravo interno com fundamentos já apreciados e rejeitados caracteriza conduta protelatória, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental produzida pela instituição financeira, ainda que unilateral, é válida para demonstrar a contratação quando corroborada por elementos adicionais, como biometria facial e documentos de identificação.

Compete ao autor comprovar a ilegitimidade do débito questionado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, diante do inadimplemento de obrigação regularmente demonstrada, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

A interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 80, 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024815-29.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.02.2022, DJE 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296372853, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito.
Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais.

Em contrarrazões, a agravada
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296372853, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 287,82 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos),
que afirma desconhecer.

Informa ter assinado proposta de adesão a cartão de crédito, contudo, alega que não recebeu o referido cartão.

A demandada, em sede de contestação (IDs 290943466 e 290943470/290943471), juntou aos autos
telas sistêmicas, faturas relativas à utilização de serviços, cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora, bem como a solicitação de cartão de crédito firmada por meio de biometria facial, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
.
Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má-fé.

(TJMT - N.U 1024815-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296372853, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025